Tribunal: TJES
Processo: 5010094-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010094-20.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: GILDO PAULINO SILVA
RELATOR: DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON-LINE – REITERAÇÃO – “TEIMOSINHA” – MÉTODO DISTINTO – RAZOÁVEL DECURSO DE TEMPO DESDE A DILIGÊNCIA ANTERIOR – POSSIBILIDADE –
R
ECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o R
Esp
1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o
j
uiz, ao decidir acerca da realização da penhora on-line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

2. No que concerne especificamente à reiteração do pedido de penhora eletrônica, pacificou-se o entendimento, no âmbito do Tribunal da Cidadania, no sentido de que
“a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida”
(STJ, AgInt no REsp n.º 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe de 05/04/2021).

3.
A
lém de não se confundir a nova ferramenta apelidada de “teimosinha” com a ordem tradicional de bloqueio via SISBAJUD, afigura-se razoável repetir a diligência após o decurso de 10 (dez) meses desde a última busca eletrônica por ativos financeiros do executado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra ato judicial proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal tombada sob o n.º 5000396-59.2020.8.08.0011, ajuizada em face de GILDO PAULINO SILVA, aqui Agravado, indeferiu
“o requerimento de reiteração de pesquisas de ativos financeiros, porquanto o exequente”
, ora Agravante,
“não trouxe aos autos nenhum elemento que demonstre que houve alteração na condição econômica da parte executada, desde a data da última pesquisa realizada (30/01/2023)”
(id 29022189 do processo referência).

Em suas razões (id 5881519), o Agravante aduz, em abreviada síntese, ser
“perfeitamente possível a reiteração da ordem de bloqueio, uma vez que ela é realizada de forma automática”,
permitindo-se ao credor, antes sujeito à sorte, a constrição do patrimônio do devedor ao longo do tempo, até a satisfação do débito (fls. 04).

Pugna, enfim, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão objurgada, seja deferido o pedido de busca de ativos financeiros via SISBAJUD, com a repetição da ordem de bloqueio de forma automática até que o valor total da dívida seja alcançado (“teimosinha”).

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra ato judicial proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal tombada sob o n.º 5000396-59.2020.8.08.0011, ajuizada em face de GILDO PAULINO SILVA, aqui Agravado, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros porventura existentes em nome do devedor.

Em suas razões (id 5881519), o Agravante aduz, em abreviada síntese, ser
“perfeitamente possível a reiteração da ordem de bloqueio, uma vez que ela é realizada de forma automática”,
permitindo-se ao credor, antes sujeito à sorte, a constrição do patrimônio do devedor ao longo do tempo, até a satisfação do débito (fls. 04).

Pugna, enfim, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão objurgada, seja deferido o pedido de busca de ativos financeiros via SISBAJUD, com a repetição da ordem de bloqueio de forma automática até que o valor total da dívida seja alcançado (“teimosinha”).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Agravante com vistas à cobrança do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.º 1795/2019, apurado no valor histórico de R$ 3.526,84 (três mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos).

A despeito da regular citação do devedor Agravado mediante carta com aviso de recebimento entregue em seu endereço (id 10989138), este se quedou inerte, não havendo indicado nenhum bem à penhora.

Em seguida, o douto Juízo
a quo
deferiu o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, cujos resultados, todavia, retornaram infrutíferos.

Nesse contexto, o Agravante postulou nova realização de penhora
on-line
, desta vez mediante reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias,
“a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução”
, o que veio a ser indeferido sob a justificativa de que
“o exequente não trouxe aos autos nenhum elemento que demonstre que houve alteração na condição econômica da parte executada, desde a data da última pesquisa realizada (30/01/2023)”
(ids 24142354 e 29022189 do processo referência).

Sabe-se, no entanto, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”
, motivo pelo qual
“firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos”
(STJ, REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.06.2021).

No que concerne especificamente à reiteração do pedido de penhora eletrônica, pacificou-se o entendimento, no âmbito do Tribunal da Cidadania, no sentido de que
“a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida”
(STJ, AgInt no REsp n.º 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe de 05/04/2021).

Nessa linha de intelecção, impõe-se reconhecer o desacerto da decisão fustigada, visto que, além de não se confundir a nova ferramenta apelidada de “teimosinha” com a ordem tradicional de bloqueio via SISBAJUD, afigura-se razoável repetir a diligência após o decurso de 10 (dez) meses desde a última busca eletrônica por ativos financeiros do executado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão fustigada a fim de autorizar a realização de nova consulta ao SISBAJUD, mediante reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”), nos exatos termos do pedido formulado na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 23/01/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões